Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-15.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA (DUAS VEZES) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRIMEIRO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEGUNDO CRIME. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. TESE ACOLHIDA. VIAS DE FATO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como, se reveste de especial valor probatório, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.
2. Não obstante a importância da palavra da vítima em situação de violência doméstica contra a mulher, presunções, analisadas isoladamente, não podem servir de base para condenação criminal, sobretudo quando a própria vítima não é capaz de confirmar a autoria do acusado o crime de ameaça imputado ao réu.
3. Conforme precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre apresenta vestígios, razão pela qual é admitida a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais hipóteses, é aferida por outros elementos de prova, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.
4. Em virtude de a própria vítima ter ido ao encontro do réu, durante a vigência de medidas protetivas, não há fundamento para negativar a circunstância judicial da culpabilidade relativa à contravenção penal das vias de fato, sobretudo ante a absolvição do réu pelo crime previsto no art. 24 – A da lei 11340/06.
5. Recurso parcialmente provido.